Tribunal: STF
Processo: ADI 4132
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL. ARTIGOS 16, § 9°, 22, X, E 23, X, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.025/2007, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE TRANSFORMA A COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA NA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARSESP. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REMANEJAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA NO CURSO DE SEUS MANDATOS. CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DE MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO NA COMPOSIÇÃO DE CONSELHOS DA AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A disciplina normativa do artigo 16, § 9º, da lei impugnada, ao vedar o remanejamento dos membros da Diretoria no curso de seus mandatos, salvo expressa autorização da Assembleia Legislativa, não afronta a Constituição Federal. Em se tratando de agências reguladoras, o desenho constitucional do modelo federal admite prévia aprovação de seus dirigentes pelo Poder Legislativo. A norma impugnada, em prestígio à simetria, permite aos Estados a submissão das suas agências reguladoras ao mesmo regime. Precedentes. O remanejamento dos membros da diretoria equipara-se a uma nomeação. Ausência de inconstitucionalidade.



    2. A previsão de inserção de membros do Poder Legislativo nos Conselhos de Orientação de Energia e do Saneamento Básico da ARSESP afronta o princípio da separação dos Poderes. Indevida ingerência da Assembleia Legislativa na autonomia da ARSESP. Desarmonia do sistema de pesos e contrapesos. Inconstitucionalidade configurada.



    3. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 22, X, e 23, X, da Lei Complementar n° 1.025, de 07.12.2007, do Estado de São Paulo.